Tribunal: TJPA
Processo: 0005449-61.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005449-61.2019.8.14.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: SEBASTIAO RODRIGUES DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso, beneficiário do INSS, vítima de fraude praticada por terceiro que resultou em descontos indevidos decorrentes de contratos de empréstimo não reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco apelante comprovou a validade dos contratos questionados; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro é da instituição financeira; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais; (iv) verificar a legalidade da restituição em dobro dos valores descontados e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, o que atrai a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, a inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, cabendo ao banco comprovar a regularidade das contratações, o que não foi feito.

5. A ausência de apresentação dos contratos assinados, comprovantes de depósito ou liberação de valores, aliada à ausência de diligência da instituição, evidencia falha na prestação do serviço.

6. A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade, conforme Súmula 479 do STJ.

7. A indevida contratação e desconto em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza ofensa à dignidade da pessoa humana, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se razoável, proporcional e adequado ao caso concreto, não comportando redução.

9. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, diante da ausência de engano justificável e da má-fé evidenciada pela falha na prestação do serviço.

10. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem ser fixados a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pela Vara Única de Salinópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, restituição de indébito e indenização por danos morais, movida por SEBASTIAO RODRIGUES DIAS.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Expostas minhas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a) CONFIRMAR os efeitos da decisão que deferiu o pleito de tutela de urgência em favor da parte requerente;

b) DECLARAR a inexistência das relações jurídicas entre as partes decorrentes dos contratos de empréstimo pessoais de n. 4338699 e n. 4403381 e, ainda, do contrato de empréstimo consignado de n. 7000126;

c) DECLARAR a nulidade e inexigibilidade de todas as operações indicadas na exordial, inclusive aquelas efetuadas com o cartão de crédito do autor;

d) CONDENAR o requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição em dobro, dos valores debitados em conta da Requerente referente ao contrato declarado inexistente, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora que fixo em 1% ao mês, a contar da data de celebração do contrato;

d) CONDENAR o banco réu, ainda, a reparar os danos morais, indenizando a parte autora com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (vencimento da fatura), o que faço com fundamento nos artigos art. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ;

e) CONDENAR o demandado a arcar com o pagamento de custas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o apelado tinha plena ciência dos contratos, uma vez que foram observados todos os procedimentos padrões adotados pela instituição financeira para evitar fraudes. Alega que agiu em exercício regular de direito, nos termos do art. 188 do Código Civil, não havendo que se falar em lesão à esfera moral ou patrimonial do apelado, nem em nexo de causalidade entre suposto dano e os atos praticados pelo banco.

Argumenta que a declaração de nulidade dos contratos violaria o art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal e o art. 6º, §1º da Lei de Introdução ao Código Civil, por constituírem atos jurídicos perfeitos, além de violar o princípio do pacta sunt servanda. Defende a validade dos procedimentos adotados, afirmando inexistir ato ilícito ou vício na prestação do serviço. Aduz que eventuais excludentes de responsabilidade estariam configuradas, especialmente a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Defende a impossibilidade de repetição de indébito, simples ou em dobro, uma vez que não houve pagamento indevido e não restou demonstrada má-fé por parte da instituição financeira. Alega que não há base legal para declaração de inexigibilidade do débito nem para restituição de valores, uma vez que as cobranças foram realizadas corretamente.

Quanto aos danos morais, argumenta que não restou configurada situação ensejadora de reparação, pois os fatos narrados não passariam de mero aborrecimento, sem comprovação de intenso abalo psíquico ou extensão do dano alegado, não tendo o apelado se desincumbido do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer a redução do valor fixado, por entendê-lo exorbitante e capaz de gerar enriquecimento sem causa.

Requer ainda que os juros de mora sobre eventual indenização por danos morais sejam fixados apenas a partir do arbitramento da condenação, e não do evento danoso.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos iniciais, ou subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 28295868.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria do Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Conforme relatado, a controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade do banco por suposta fraude praticada por terceiro, da ausência de prova de contratação válida e da legitimidade das consequências jurídicas impostas, especialmente quanto à devolução em dobro e à indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, não havendo qualquer dúvida quanto à incidência da legislação consumerista ao caso concreto.

No presente caso, o autor é pessoa idosa, beneficiário do INSS e parte manifestamente hipossuficiente em relação à instituição financeira ré, o que reforça a aplicação dos princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva que permeiam as relações de consumo. O art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor autoriza expressamente a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. Tal inversão foi corretamente aplicada pelo Juízo de origem, não merecendo qualquer reparo.

Com a inversão do ônus probatório, passou a competir ao banco apelante o dever de demonstrar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo consumidor, que houve a liberação dos valores contratados em favor do autor e que não houve qualquer falha na segurança do serviço prestado. Ocorre que o banco não se desincumbiu adequadamente desse encargo processual. Conforme se verifica dos autos, a instituição financeira não apresentou os contratos originais devidamente assinados pelo autor, tampouco juntou comprovantes de transferência ou depósito dos valores supostamente contratados na conta corrente do consumidor.

Como bem observado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações questionadas. Quando instado pelo Juízo a especificar as provas que pretendia produzir, o próprio banco requereu o julgamento antecipado da lide, demonstrando conformismo com o conjunto probatório existente nos autos. Tal postura processual reforça a conclusão de que a instituição financeira não possui elementos capazes de demonstrar a legitimidade das operações impugnadas.

O autor narrou de forma coerente e verossímil que foi vítima de golpe praticado por terceiro que se apresentou como funcionário do banco em suas dependências, tendo sido induzido a fornecer dados pessoais e documentos, o que possibilitou a realização de diversas contratações fraudulentas sem seu conhecimento ou consentimento. Ainda que o golpe tenha sido perpetrado por terceiro, tal circunstância não exime a responsabilidade da instituição financeira. Trata-se de hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária desenvolvida pelo apelante.

Nesse sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao estabelecer que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do banco decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere os benefícios de determinada atividade econômica deve responder pelos riscos e prejuízos dela decorrentes. As instituições financeiras têm o dever de implementar mecanismos eficazes de segurança para proteger seus clientes e mitigar os danos causados por ações fraudulentas, especialmente em se tratando de consumidores vulneráveis como pessoas idosas.

Ainda que o autor tenha alegado que o golpe tenha ocorrido em 04/03/2019, enquanto os contratos questionados datam de 06/03 a 08/04 do mesmo ano, tal circunstância não afasta a possibilidade de fraude. É perfeitamente verossímil que a fraude tenha tido continuidade após o primeiro contato do estelionatário com a vítima, especialmente considerando que o autor afirma ter tido documentos pessoais subtraídos e não ter sido devidamente informado pelo banco acerca das contratações posteriores. A instituição financeira tinha o dever de adotar cautelas redobradas ao identificar movimentações atípicas na conta do correntista, o que evidentemente não ocorreu.

É importante ressaltar que os valores indevidamente descontados recaíram sobre o benefício previdenciário do autor, verba de natureza eminentemente alimentar e de caráter essencial para a subsistência digna da pessoa idosa. O desconto indevido em tal benefício, aliado à omissão da instituição financeira em corrigir prontamente o erro mesmo após a reclamação do consumidor, gera inequivocamente aflição, angústia, constrangimento e ofensa à dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral indenizável. Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de situação que extrapolou os limites da normalidade, privando o autor de recursos essenciais para sua sobrevivência durante período considerável.

O valor fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, no montante de R$3.000,00, mostra-se moderado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Foram adequadamente observados os critérios da extensão do dano, da capacidade econômica do ofensor, da necessidade de caráter pedagógico e punitivo da condenação, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, não merecendo qualquer redução.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, a sentença aplicou corretamente o disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, determinando a devolução em dobro. Além disso, restou caracterizado que a conduta do banco foi contrária à boa-fé objetiva, pois que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, permitindo a efetivação de diversos contratos mediante fraude em conta de titularidade do apelado.

Por fim, sem razão quanto à modificação do termo inicial dos juros de mora da condenação por danos morais, visto que a sentença fixou corretamente a partir do evento danoso, já que se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54, STJ).

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
, acompanhando a manifestação ministerial.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025